Tribunal: TJDFT
Processo: 0707728-98.2018.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707728-98.2018.8.07.0018 RECORRENTE: SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS DE ICMS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS ORIUNDAS DE OUTROS ESTADOS DA FEDERAÇÃO (DIFAL). EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. LC 123/2006. LEI DISTRITAL N. 5.558/2016. RE 970821. TEMA N. 517. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Em decorrência do entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal no tema 517, é constitucional a cobrança do DIFAL - Diferencial de Alíquotas proveniente de operações interestaduais nas quais incidam o ICMS, ainda que seja a empresa optante pelo regime de tributação instituído pela Lei Complementar n. 123/2006 (Simples Nacional). 2. A cobrança do diferencial de alíquota das empresas optantes pelo Simples Nacional não ocasiona onerosidade excessiva, pois as alíquotas do simples são reduzidas de forma significativa, razão pela qual o art. 23 da LC 123/2006 subtraiu o benefício de transferência de créditos relativos a impostos para todas as microempresas e as empresas de pequeno porte optantes pelo Simples Nacional, independentemente de a empresa pagar alíquota diferencial ou interna. 3. A Lei Distrital 5.558/2015 não padece de inconstitucionalidade, pois não cria fato gerador, nem institui ou aumenta tributo, mas apenas concede um benefício à empresa contribuinte quando limita a alíquota diferencial em 5% (cinco por cento). 4. Apelação conhecida e desprovida. O recorrente suscita a inconstitucionalidade do artigo 13, § 1o, inciso XIII, alíneas ‘a’; ‘g’, item 2; e ‘h’, da Lei Complementar 123/2006, bem assim a violação dos artigos 5o, caput, e 170, inciso IX, ambos da Constituição Federal, argumentando, em síntese, que “A incidência da substituição tributária no Regime do Simples, e o diferencial de alíquota decorrente das transações realizadas violam o tratamento diferenciado a dispensado às microempresas e empresas de pequeno porte optantes do Simples Nacional”. Acrescenta que uma vez encerrada a eficácia do Convênio CONFAZ 93/2015, não basta a mera referência à legislação local, editada antes da Lei Complementar 190/2022 para a cobrança do DIFAL. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido em relação à indicada afronta ao artigo 5o, caput, e 170, ambos da Constituição Federal, porquanto a Corte Superior assentou o entendimento de que “É incabível a pretensão de que o STJ delibere sobre suposta violação de dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da competência atribuída ao STF” (AgInt no REsp n. 1.622.284/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 28/8/2024). A mesma razão impede a apreciação da suscitada inconstitucionalidade do artigo 13, § 1o, inciso XIII, alíneas ‘a’; ‘g’, item 2; e ‘h’, da Lei Complementar 123/2006. Veja-se: PROCESSUAL CIVIL. NA ORIGEM: PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PROCURAÇÃO INDIVIDUAL. NESTA CORTE NÃO SE CONHECEU DO RECURSO. AGRAVO INTERNO. ANÁLISE DAS ALEGAÇÕES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO. (...) III - A leitura atenta do recurso especial revela que ele se utiliza de fundamento constitucional quanto à legitimidade extraordinária dos sindicatos. Dessa forma, tem-se inviabilizada a apreciação da questão por este Tribunal, estando a competência de tal exame jungida à Excelsa Corte, ex vi do disposto no art. 102 da Constituição Federal, sob pena de usurpação daquela competência. Dessa forma, não cumpre ao Superior Tribunal de Justiça, na via estreita do recurso especial, analisar a suposta violação de dispositivos constitucionais, nem mesmo para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência constitucionalmente atribuída ao Supremo Tribunal Federal para tratar da matéria de índole eminentemente constitucional, através do processamento e julgamento de recursos extraordinários, nos termos do art. 102, III, da Constituição Federal. (...) VII - Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 2.148.532/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 25/10/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029